Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Direito Constitucional e direito previdenciário. Apelação. Aposentadoria proporcional. Magistério. Cabimento da contagem especial aplicável à aposentadoria com proventos integrais. Utilização exclusiva do período de contribuição como professor de educação básica. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de revisão do cálculo de aposentadoria proporcional por invalidez e de condenação ao pagamento das diferenças devidas desde a data da aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar o direito da parte autora à utilização do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais de professor, parâmetro de 25 anos de contribuição, nos cálculos da sua aposentadoria proporcional por invalidez permanente.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a concessão inicial da aposentadoria da parte autora ocorreu antes da EC 103/2019 e com fulcro no artigo 40, §1o, da CF, na redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 6-Ao da EC 41/2003, incluído pela EC 70/2012.
4. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à aposentadoria proporcional do professor de educação básica, é possível o cálculo baseado no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais. Precedentes: (RE 1412910 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023); ARE 1233224 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31-03-2020 PUBLIC 01-04-2020.
5. Comprovada a aposentadoria no cargo de magistério público antes da EC 103/2019, em observância a previsão do art. 40, § 5o, da CF e a jurisprudência do STF, mostra-se possível o cálculo de aposentadoria com o parâmetro da aposentadoria com proventos integrais dos professores da educação básica.
6. No entanto, deve-se utilizar exclusivamente o período de contribuição em que ocorreu a atuação da parte autora como professora de educação básica nos cálculos prospectivos de revisão dos proventos de aposentadoria com aplicação da redução prevista na Constituição Federal.
7. Quanto ao montante devido a título de diferença de proventos antes do ajuizamento da demanda, devem ser acolhidos os cálculos apresentados pelas rés, os quais observam o prazo prescricional aplicável ao caso, o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida em relação ao período anterior ao prazo prescricional de cinco anos. Inovação recursal no pedido. Recurso não conhecido nesta parte. Apelação parcialmente conhecida. Parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412910 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 01-03-2023; STF, ARE 1233224 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 20-03-2020.